Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c/c §4o, da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se o réu faz jus à aplicação da fração redutora máxima prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; avaliar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração redutora da pena foi corretamente fixada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade de droga apreendida (144,25g, equivalente a 721 porções individuais) e as denúncias anônimas registradas entre 2022 e 2023 contra o réu.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente negada, tendo em vista que a pena definitiva supera 4 (quatro) anos de reclusão, requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido em parte e não provido.